Tribunal: CARF
Processo: 35564.004449/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.004449/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MAC ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 17-19.833 (fls. 76 a 80),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.012.066-3 (CFL 38), lavrado em 18/08/2006, no valor de R$
11.569,42, por ter a recorrente deixado de apresentar à fiscalização documentos e livros
relacionados em Termo de Intimação, para o período de 01/96 a 12/98.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
Al DEBCAD 37.012.066-3 de 22/08/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.004449/2006-40
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui infração a não exibição, pela empresa, de documentos e/ou livros relacionados
às contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS.
Somente se cogita da relevação da multa aplicada se atendidos pelo sujeito passivo
todos os requisitos legais: pedido e correção da falta dentro do prazo de defesa e
inexistência de circunstâncias agravantes.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 16/11/2007 (fl. 82) e apresentou
Recurso Voluntário em 20/12/2007 (fls. 84 a 97).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
A recorrente foi cientificada da decisão da DRJ no dia 16/11/2007 (sexta-feira),
conforme AR de fl. 82:

Tendo sido intimada no dia 16/11/2007 (sexta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 19/11/2007 (segunda-feira) e se
encerrou no dia 18/12/2007 (terça-feira).
Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 84), tem-se
que este foi apresentado no dia 20/12/2007 (quinta-feira).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72).
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital